Tribunal: STF
Processo: ARE 1488885
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vitor Abreu Bacellar de Souza Martins e Gabriel Abreu Bacellar de Souza Martins interpuseram agravo interno de decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os agravantes pretendem, em síntese, seja observado o direito de postular a celebração de acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A). 



    Alegam não ocorrida a preclusão, ao argumento de terem manifestado a intenção de formalizar o acordo logo na primeira oportunidade, conforme documento constante do eDoc 20, fl. 13.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogado constituído, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Mantenho a decisão agravada no que toca ao desprovimento do recurso extraordinário com agravo, em virtude da incidência dos enunciados sumulares n. 282 e 356.



    De outro lado, consignei na decisão agravada a necessidade de a defesa manifestar interesse na realização do acordo de não persecução penal na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão. 



    O Plenário do Supremo assentou, ao apreciar o HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, que “é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”.



    Naquele julgamento, o Tribunal não acolheu a exigência de manifestação da defesa, quanto ao interesse na realização do acordo de não persecução penal, na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão.



    Afasto, portanto, a preclusão do pedido de realização do acordo de não persecução penal, notadamente considerando que houve requerimento da defesa antes do trânsito em julgado da condenação, de modo a restar configurada ilegalidade evidente que justifica a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Ademais, no mesmo julgamento do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, o Supremo firmou entendimento de que “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    3. Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada para, mantendo o desprovimento do recurso extraordinário com agravo, conceder a ordem de habeas corpus, em ordem a reconhecer a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal e oportunizar a propositura de acordo de não persecução penal, observados os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal, para manifestar sobre a viabilidade da oferta de acordo de não persecução penal.



    5. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente